Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721541-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILSON RODRIGUES CORDEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 60859909) proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano material e moral relacionada à conta PASEP ajuizada por ADILSON RODRIGUES CORDEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A que veio desacompanhado do respectivo preparo. No dia 30/07/2024, foi proferida decisão determinando o recolhimento do dobro do preparo recursal (Id 62269404). No dia 06/08/2024, o patrono juntou documentos os quais comprovaram o recolhimento do preparo na forma simples (Id 62525051), com a prolação da decisão de Id 62563117, no dia 07/08/2024, concedendo a última oportunidade para a comprovação do correto recolhimento do dobro. O apelante não se manifestou (Id 63037205), de modo que o recurso não foi conhecido em razão da deserção (art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC) com majoração da sucumbência, conforme decisão de Id 63337803, proferida no dia 28/08/2024. No dia 30/08/2024, o patrono juntou documento sem formular requerimento (Id 62525725) e, no dia 02/09/2024, opôs os primeiros embargos de declaração (Id 63552437). Os embargos de declaração foram rejeitados (Id 64529698) ressaltando a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC e de erro de fato, uma vez que não houve comprovação do recolhimento do dobro do preparo. Novamente, no dia 28/10/2024, o apelante junta apenas um documento sem formular pedido (Id 65682893). No dia 07/11/2024, junta a petição denominada “embargos de declaração” (Id 65686282), no qual o patrono pede desculpa pela sucessão de equívocos na juntada de documentos comprobatórios do pagamento do preparo recursal e alegou que agiu de boa-fé ao cumprir a decisão de Id 62269404. Requereu que se “retire da D. Decisão a referência quanto ao descumprimento da determinação de recolhimento, em dobro, pois tudo foi feito a tempo e a modo”. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. Ademais, de acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." No caso, o embargante não alega quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e o equívoco na comprovação do recolhimento do preparo o recurso não afasta a deserção, inexistindo sequer erro de premissa que caracterize erro material passível de correção, conforme remansosa jurisprudência do c. STJ, veja-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPRAVANTE BANCÁRIO AUSENTE. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Observado pelo Tribunal de origem que houve recolhimento a menor do preparo e intimado para pagamento da complementação, tal circunstância fática não afasta a imprescindibilidade de que o valor restante do preparo venha acompanhado de guia bancária íntegra e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de decretação da deserção do recurso, sendo incabível a comprovação posterior, em razão da preclusão. 2. "Se o recorrente, intimado para complementar o preparo insuficiente, não o faz a tempo e modo, o recurso deve ser considerado deserto. Precedentes. [...] A comprovação posterior de eventual recolhimento não supre a falta de preparo, em virtude da preclusão. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.357.007/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/6/2024). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.925.912/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS LOCAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem determinou a intimação do agravante para a comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça e facultou o recolhimento das custas processuais na forma simples. 2. O agravante recolheu o preparo recursal de forma incompleta, porque não apresentou a guia de recolhimento vinculada ao Superior Tribunal de Justiça e o comprovante de pagamento das custas locais. 3. Novamente intimado, o agravante apresentou a Guia de Recolhimento da União, sem comprovar o recolhimento das custas locais. 4. Em consonância com a orientação desta Corte Superior, "a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.380.943/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). 5. Considerando que a parte apresentou manifestação quanto à determinação de intimação para regularizar o preparo e o fez de forma incompleta, não é possível a regularização posterior, uma vez que operada a preclusão consumativa. Em outras palavras, "a juntada extemporânea de documentos não é capaz de ilidir a pena de deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). 6. A comprovação do recolhimento das custas locais se deu após o decurso do prazo fixado pelo Tribunal de origem, de forma que "ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que determinou a sua regularização" (AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.547.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. – g. n.) Por outro lado, a despeito de não indicar a decisão embargada, os fundamentos se referem à decisão que não conheceu do recurso, proferida em 28/08/2024, estando manifestamente intempestivo. Isso porque, mesmo que se considere a interrupção do prazo pelos primeiros embargos de declaração rejeitados, constata-se que a decisão foi disponibilizada no DJe no dia 17/10/2024, quinta-feira, considerada publicada no dia 18/10/2024, sendo que o prazo para oposição de novos embargos de declaração escoou no dia 25/10/2024. Contudo, os novos embargos de declaração foram opostos no dia 07/11/2024, estando manifestamente intempestivos. Consigne-se que, em razão do reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração, não se opera o efeito interruptivo de outros prazos, conforme remansosa jurisprudência do c. STJ, veja-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 2. No caso, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que não conheceu o agravo em recurso especial não interrompeu o prazo para a interposição do agravo interno. 3. É manifestamente intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto nos artigos 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC. Agravo interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.353.185/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) Desde já, fica a parte advertida que, “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos segundos embargos de declaração, ante a ausência de indicação de vício e de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital